Tribunal: TJSP
Processo: 2248539-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de execução por título extrajudicial – Demanda de sublocador em face de sublocatário – Decisão que determinou a emenda da exordial para adequação do rito ao procedimento ordinário – Manutenção – Cabimento – Exigibilidade de multas contratuais que alcançaram alta cifra em virtude de o sublocatário supostamente ter permanecido no bem por 664 dias após o término do

Ementa:
Locação de imóvel – Ação de execução por título extrajudicial – Demanda de sublocador em face de sublocatário – Decisão que determinou a emenda da exordial para adequação do rito ao procedimento ordinário – Manutenção – Cabimento – Exigibilidade de multas contratuais que alcançaram alta cifra em virtude de o sublocatário supostamente ter permanecido no bem por 664 dias após o término do prazo avençado – Ausência de certeza quanto ao crédito perseguido, ante mínima comprovação de que houve descumprimento do contrato que, inclusive, prosseguiu por longo período, com aquiescência do exequente - Apuração de fatos e exegese contratual a serem realizadas sob cognição exauriente própria do rito ordinário.

Recurso do exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2248539-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PAULO HENRIQUE RAMOS, é agravado ORLANDO CHODIN
NETO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.773
Agravo de Instrumento no 2248539-18.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional do Tatuapé
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Ação no 1011438-21.2019.8.26.0008
Agravante: Paulo Henrique Ramos
Agravada: Orlando Chodin Neto
f
EMENTA: Locação de imóvel Ação de execução por
título extrajudicial Demanda de sublocador em face
de sublocatário Decisão que determinou a emenda da
exordial para adequação do rito ao procedimento
ordinário Manutenção Cabimento Exigibilidade
de multas contratuais que alcançaram alta cifra em
virtude
de
o
sublocatário
supostamente
ter
permanecido no bem por 664 dias após o término do
prazo avençado
Ausência de certeza quanto ao
crédito perseguido, ante mínima comprovação de que
houve descumprimento do contrato que, inclusive,
prosseguiu por longo período, com aquiescência do
exequente - Apuração de fatos e exegese contratual a
serem realizadas sob cognição exauriente própria do
rito ordinário.
Recurso do exequente desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 24, proferida nos autos da ação
de execução por título extrajudicial proposta por Paulo Henirque
Ramos em face de Orlando Chodin Neto, que entendeu que o
crédito decorrente de multas por infração de contrato de
sublocação não consubstancia título executivo, bem como
determinou a emenda da exordial, no prazo de 15 dias, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
adequação da pretensão ao rito da ação de conhecimento, sob
pena de indeferimento.
Aduziu o agravante/exequente, em síntese, ser de
rigor o prosseguimento do feito, fulcro no art. 784, incisos III e
VIII, do Código de Processo Civil, ao que requereu a reforma da
decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda das informações, bem como a
intimação do agravado para contraminuta, porquanto sequer
citado.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que as partes
firmaram contrato de sublocação do imóvel descrito na exordial,
para o período de 06.11.2017 a 06.11.2018, mediante locativo
mensal de R$ 5.000,00.
Ao argumento de que o sublocatário descumpriu
o prazo avençado para desocupação do bem, postulou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
sublocador em Juízo pelo recebimento da multa diária de R$
200,00, fixada na cláusula 12a para caso de atraso na entrega das
chaves, além da penalidade correspondente a três meses de
aluguel por descumprimento do pacto (cláusula 9a), a totalizar R$
177.360,00, onde inclusos honorários sucumbenciais de 20%.
O digno Magistrado da causa, estribado no fato de
que o crédito não consubstancia título executivo, determinou a
emenda da exordial para adequação da pretensão ao rito da ação
de conhecimento.
E com acerto.
A legitimidade e certeza quanto ao cabimento das
multas contratuais exigidas pelo sublocador, que alcançam alta
cifra em virtude de o sublocatário supostamente ter permanecido
no bem por longos 664 dias após o término do prazo avençado,
corresponde à questão que merece ser objeto de acurada análise,
porquanto inerente a fato que não é ínsito ao título executivo.
Ademais, deve ser levado em consideração o fato
de que a relação jurídica firmada prosseguiu por longo período,
com aquiescência do exequente.
Some-se a isso o fato de que inexiste mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
prova no sentido de que houve descumprimento do contrato, a
revelar necessidade de apuração de fatos e adequada exegese
contratual a ser realizada sob cognição exauriente própria do rito
ordinário.
Nesse sentido: “Os requisitos de certeza, liquidez
e exigibilidade devem estar ínsitos no título. A apuração de
fatos, a atribuição de responsabilidade, a exegese de cláusulas
contratuais tornam necessário o processo de conhecimento, e
descaracterizam o documento como título executivo (STJ,
REsp n.o 1.080/RJ, Min. Rel. Athos Carneiro, 4a Turma, j.
31/10.89).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica